Tribunal: STF
Processo: Rcl 70015
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. S-Gusa Produtos Siderúrgicos e Metalúrgicos Ltda. alega ter o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo/MG descumprido, no processo n. 0011001-65.2019.5.03.0144, a decisão proferida no RE 1.387.795 (Tema n. 1.232/RG), que determinou a suspensão de todos os feitos que discutam sobre a possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado da fase de conhecimento.



    Requer a determinação de sobrestamento do processo na origem até julgamento de mérito do paradigma.



    É o relatório. Decido. 



    2. O Plenário reconheceu a existência de repercussão geral na matéria objeto do Tema n. 1.232/RG, que trata da “possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Confira-se a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.387.795-RG, ministro Dias Toffoli, DJe 13.09.2022)



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Dias Toffoli determinou, em 25.05.2023, a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232/RG.



    Todavia, no caso, conforme se observa de decisão proferida em 11.3.2024, a inclusão no polo passivo da execução foi fundamentada em “elementos indicadores de sucessão societária fraudulenta, já que a empresa funciona no mesmo endereço, exerce as mesmas atividades e mantém contrato de trabalho com ex-empregados da devedora principal e, ainda, assume as dívidas trabalhistas dessa”.



    A sucessão empresarial foi reafirmada por decisão posterior que indeferiu o pedido de suspensão do processo:



    S-GUSA PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS LTDA postula pelo sobrestamento do feito, invocando a aplicação da decisão tomada no Recurso Extraordinário (RE) 1.387.795, com repercussão geral reconhecida (Tema1.232), em relação à sua inclusão no polo passivo da execução.



    O requerimento de sobrestamento do feito não é aplicável, no caso, tendo em vista que a hipótese dos autos difere da discutida no Tema 1.232 do STF, no qual a responsabilidade solidária é imposta independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e da participação no processo de conhecimento.



    Na presente execução, não se trata simplesmente de inclusão de empresas de grupo econômico que não participaram da fase de conhecimento, mas, sim, aborda a tese de que pessoas jurídicas atuam de forma integrada, com afinalidade de fraudar a execução, sendo certo que, diante da evidência de sucessão empresarial, não é o caso de se determinar o sobrestamento do feito.



    [...]



    Assim, a inclusão no polo passivo da execução não se deu pelo reconhecimento de grupo econômico, mas por ter havido, de acordo com o Juízo reclamado, sucessão empresarial.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente